Tribunal: TJMT
Processo: 0009381-90.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009381-90.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S):
DIEGO AMORIM NERY;
KAYQUE GONÇALVES LIMA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
R E L A T Ó R I O
Apelações Criminais interpostas por DIEGO AMORIM NERY e KAYQUE GONÇALVES LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 697121), que os condenou, respectivamente, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal, a 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, §2o, II e V, e §2oA, I c/c art. 61, II, “h” c/c art. 70 do CP – (ID’s 31048966/31048968).
DIEGO AMORIM NERY sustenta que: 1) a pena-base mostra-se desproporcional porque cada circunstância judicial desfavorável deveria conduzir a exasperação em 9 (nove) meses; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea autorizariam a redução da pena provisória ao mínimo legal; 3) teria direito à incidência da fração mínima de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal; 4) faz jus às redução da pena de multa por ser estar desempregado e não possuir condições financeiras; 5) na hipótese de diminuição da pena, deve ser fixado regime inicial menos gravoso.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.
Requer o provimento para que as penas sejam reduzidas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 31048980).
KAYQUE GONÇALVES LIMA alega que: 1) os antecedentes e as circunstâncias do crime ensejariam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sopesado o aumento de 9 (nove) meses para cada vetorial; 2) as atenuantes da menoridade relativa e confissão deveriam preponderar sobre a agravante genérica [crime cometido contra criança], de modo a diminuir a pena provisória em 9 (nove) meses; 3) o número de vítimas [cinco] não impediria a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal; 4) “faz jus que a pena de multa seja diminuída”.
Incidentalmente, postula “o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação”.
Pede o provimento para que seja reduzida sua pena (ID 31048981).
Pois bem.
O ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [roubo cometido por quatro agentes, com emprego de violência física, arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, dentre as quais uma criança – ID 31037959].
Na sentença, o Juízo singular manteve a segregação cautelar dos apelantes, por entender que ambos responderam a ação penal presos e “perduram os pressupostos processuais da prisão preventiva” (ID’s 31048966/31048968), consoante Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal: “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Assim sendo, deve ser mantida a segregação cautelar, até o julgamento colegiado, sobretudo diante da pena e regime impostos e da inexistência de fato novo.
Com essas considerações, INDEFEREM-SE os pleitos.
Publique-se.
Após, nova conclusão para inclusão do relatório.
Cuiabá, 9 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO